Tribunal: TCU
Processo: 028.200/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multa à recorrente em razão do descumprimento de determinação do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros contra o Acórdão 2753/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, dar-lhe provimento e tornar sem efeito os itens 9.1 e 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 2753/2020-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que, nos termos do item 1.7.2.1 do Acórdão 3096/2015-TCU-Plenário , promova nova audiência prévia da ora recorrente pelo não cumprimento do item 9.3.2 do Acórdão 411/2012-TCU-Segunda Câmara , para que apresente suas razões de justificativa. 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à recorrente e à Fundação Universidade Federal do Piauí, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.